Tribunal: TJBA
Processo: 0003067-64.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003067-64.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: DEBORA SILVA SOBRINHO

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE, LUIZ ANTONIO DA SILVA BONIFACIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA FORMALIZADA APÓS A CITAÇÃO DA PARTE RÉ E COM ANUÊNCIA EXPRESSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA RÉ. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PACTUAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, após a homologação de desistência da ação de busca e apreensão ajuizada e regularmente contestada, acolheu embargos de declaração da parte ré para impor à autora o pagamento de honorários advocatícios. A apelante alega que as partes firmaram acordo extrajudicial, com quitação do débito e cláusula prevendo que cada uma arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, razão pela qual requereu a exclusão da condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da extinção do processo por desistência após a citação e com anuência expressa da parte ré, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) verificar se a existência de acordo extrajudicial prevendo divisão de honorários entre as partes afasta a aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação do pedido de desistência, formulado após a citação da parte ré, exigia sua anuência, a qual foi expressamente apresentada nos autos, possibilitando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII e §4º, do CPC.

4.

A sentença foi modificada por embargos de declaração para fixar condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

5.

A apelante alegou que, no âmbito de acordo extrajudicial firmado após o ajuizamento da demanda, as partes teriam convencionado que cada uma suportaria os honorários de seus respectivos advogados; contudo, não foi apresentada aos autos cópia do referido instrumento.

6.

A ausência de comprovação do pacto sobre os honorários impede o afastamento da regra legal de responsabilização pelo princípio da causalidade, que impõe os ônus da sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo.

7.

No caso concreto, a autora ajuizou a demanda com base em inadimplemento contratual, e a parte ré somente promoveu a quitação do débito após o ajuizamento, o que confirma sua responsabilidade pela deflagração da ação.

8.

O art. 85, § 10, do CPC prevê que, nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa à demanda, o que, segundo jurisprudência consolidada, inclui os casos de acordo extrajudicial posterior.

9.

Ainda que o princípio da causalidade justificasse a condenação da parte ré, o pedido recursal foi restrito à exclusão da condenação da autora, sendo vedada ao órgão julgador extrapolar o pedido, à luz dos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0003067-64.2012.8.05.0154
, em que figura como Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, e como Apelada
DEBORA SILVA SOBRINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente